Tribunal: STF
Processo: AI 742169
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Lei Delegada nº 04/2003 do Estado de Goiás. Gratificação de representação. Extensão a inativos. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário à análise de matéria ínsita ao plano normativo local e ao reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.